Tribunal: TJMT
Processo: 1020034-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020034-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELLA BETH INVITTI - CPF: 045.337.741-64 (ADVOGADO), IRMA JOSE DE SOUZA ROSA - CPF: 069.408.101-96 (AGRAVANTE), ANABEL LEMES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 762.646.701-97 (AGRAVADO), JOAO MARIA FERNANDES PINHEIRO - CPF: 365.865.281-00 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO PROVISÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de pensão alimentícia provisória em favor da agravante, companheira de vítima fatal de atropelamento, em razão da ausência de prova inequívoca da união estável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito à pensão alimentícia decorrente da suposta união estável com o falecido.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A existência de documentos como certidão de óbito mencionando união estável, documentos do CRAS e comprovantes de repasses financeiros não são, por si só, suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a existência da união estável.

5. O reconhecimento judicial da união estável post mortem está sendo discutido em ação própria ainda pendente de julgamento, o que enfraquece a demonstração da probabilidade do direito.

6. O bloqueio de bens e ativos financeiros dos agravados depende da demonstração da responsabilidade civil, a qual também está condicionada ao reconhecimento da relação jurídica alegada, não evidenciada nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para fixação de pensão alimentícia provisória exige prova inequívoca da união estável, cuja inexistência impede a antecipação da pretensão. 2. A mera propositura de ação de reconhecimento post mortem não supre a ausência de verossimilhança exigida pelo art. 300 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRMA JOSE DE SOUZA ROSA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da ação “Indenizatória” (Número Único 1000461-62.2025.8.11.0109), ajuizada pela agravante contra ANABEL LEMES GONCALVES PINHEIRO, JOAO MARIA FERNANDES PINHEIRO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, indeferiu pedido de tutela de urgência, para fixação de pensão alimentícia provisória (cf. Id. nº 196257339 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante alega que conviveu em união estável com o Sr. Antônio de França Silva por 33 anos, isto é, de 1992 até o falecimento de seu companheiro, vítima de atropelamento, ocorrido em 22 de janeiro de 2025.

Esclarece que o falecimento do seu companheiro decorreu de traumatismo cranioencefálico resultante de acidente de trânsito ocorrido em 29 de dezembro de 2024, ocasião em que foi atropelado por veículo conduzido pela agravada Anabel Lemes Gonçalves Pinheiro.

Afirma que o Sr. Antônio de França Silva era o responsável pelo sustento do lar, auferindo renda mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), da qual a autora dependia integralmente, considerando sua condição de idosa, com 67 anos de idade, e portadora de severas limitações físicas em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido há cerca de sete anos, que lhe ocasionou perda parcial da visão e vertigens incapacitantes.

Aduz que há nos autos documentação suficiente para comprovar a união estável da agravante com o falecido (certidão de óbito, documento do CRAS, requerimento ao INSS, recibos dos próprios agravados).

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, para compelir os agravados a arcar com o valor a 03 (três) salários-mínimos mensais em favor da agravante, imediato bloqueio de bens e ativos financeiros dos agravados, até o limite do valor da causa; de imediato, a atribuição do efeito ativo ao agravo (cf. Id. nº 294377861).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 294551895).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que nos autos da ação “Indenizatória” (Número Único 1000461-62.2025.8.11.0109) indeferiu pedido de tutela de urgência, para fixação de pensão alimentícia provisória.

A r. decisão agravada assim decidiu:

“
IRMA JOSÉ DE SOUZA, idosa de 67 anos, ajuizou ação indenizatória em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ANABEL LEMES GONÇALVES PINHEIRO e JOÃO MARIA FERNANDES PINHEIRO, pleiteando indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia em virtude do falecimento de seu companheiro, vítima de atropelamento em 29/12/2024, por veículo conduzido pela primeira ré e de propriedade do segundo.

Alega convivência em união estável com o falecido por 33 anos, vínculo este declarado em certidão de óbito e objeto de ação própria. Requereu a concessão de tutela de urgência para fixação de pensão alimentícia provisória, no valor de três salários-mínimos mensais, diante da interrupção de pagamentos voluntários anteriormente assumidos pelos corréus Anabel e João. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

Juntou documentos comprobatórios da união estável, da incapacidade laboral decorrente de acidente vascular cerebral e da hipossuficiência financeira, além de documentos acerca do acidente e da responsabilidade dos requeridos.

(...)

III - Do pedido de tutela de urgência

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise dos autos, considero que a documentação neles carreada é insuficiente para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Isso porque não há prova suficiente que demonstre, nesse momento inaugural, a relação de parentesco/dependência aventada pela autora na inicial (união estável). O fato de ser ajuizado uma ação com essa pretensão não implica na conclusão de que será procedente ou que a relação exista. Apenas indica que há uma intenção de se tentar comprar essa relação jurídica.

Desse modo, o pedido de tutela não demonstrou a probabilidade do direito, e ausente quaisquer dos requisitos intrínsecos à concessão da medida antecipada, deve o pedido ser indeferido.

Desse modo, indefiro o pedido de tutela de urgência por ausência de demonstração do requisito da probabilidade do direito
.”

No caso em análise, a controvérsia central reside na comprovação da existência, ou não, de união estável entre a agravante e o falecido Sr. Antônio de França Silva, já que dela decorre o direito à fixação da pensão.

Após detida análise dos documentos juntados aos autos, verifico que, neste momento de cognição sumária, não se encontram presentes elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Embora a agravante tenha apresentado indícios da alegada união estável, como certidão de óbito contendo menção à união estável, documento do CRAS indicando inclusão em uma mesma unidade familiar no Cadastro Único, e comprovantes de valores repassados pelos agravados, tais elementos não se mostram conclusivos quanto à caracterização da união estável nos moldes do art. 1.723 do Código Civil.

Registre-se que existe uma ação de reconhecimento de união estável post mortem em curso (autos n° 1000074-47.2025.8.11.0109), o que indica que a própria questão da existência da união estável ainda é objeto de controvérsia judicial, pendente de ser reconhecida por sentença.

Ademais, conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, “o fato de ser ajuizado uma ação com essa pretensão não implica na conclusão de que será procedente ou que a relação exista. Apenas indica que há uma intenção de se tentar comprar essa relação jurídica.”

Ressalta-se que, em casos como o presente, em que se busca o reconhecimento de união estável post mortem e a fixação de obrigação alimentar dela decorrente, a prova deve ser robusta e inequívoca, não sendo suficiente a mera alegação ou documentos que possam gerar dúvidas razoáveis.

Assim, sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito do presente recurso, não verifico, neste momento, a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência pleiteada.

Quanto ao pedido de bloqueio de bens e ativos financeiros dos agravados, sua concessão está diretamente vinculada à demonstração da probabilidade do direito material (união estável e consequente responsabilidade civil), que, como já exposto, não se encontra devidamente evidenciada nesta fase processual.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025